Tribunal: TJES
Processo: 5009230-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009230-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SAVIO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO. ART. 112 DA LEP. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/90). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve-se individualizar as frações/porcentagens de cumprimento de pena para a progressão, considerando a natureza dos crimes hediondos e comuns e de acordo com os parâmetros do art. 112 da LEP.

2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), não envolve necessariamente a ação mediante violência ou grave ameaça contra o adolescente vitimado, ao que compreende-se que é devida a aplicação da porcentagem de 16%, nos termos do art. 112, I, da LEP.

3.Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5009230-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SAVIO DA SILVA CONCEI
ÇÃO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
SAVIO DA SILVA CONCEI
ÇÃO
em face da r. decisão acostada ao mov.53.1 do processo nº 2000817-72.2022.8.08.0030 que indeferiu o pleito para a retificação da porcentagem para a progressão de regime relativo à pena do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90.

Em suas razões, juntadas ao mov.75.2, a defesa sustenta que é devida a aplicação da porcentagem de 16% para a pena referente à condenação do art. 244-B da Lei 8.069/90, haja vista que o crime não é praticado mediante violência ou grave ameaça.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se reconheça o direito à retificação da porcentagem para progressão da pena do referido crime.

Contrarrazões, juntadas ao mov.86.2, pelo desprovimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov.89.1).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID nº 9051329, pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Após a alteração pela Lei nº 13.964/2019, as porcentagens de cumprimento de pena para progressão de regime foram alteradas, prevendo mais hipóteses, a ver:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019 (Vigência)

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Não obstante o juízo ter reconhecido na decisão vergastada a imperiosidade de retificar a fração de cumprimento de pena para individualizar o cumprimento de acordo com a natureza das penas, que eram hediondas e comuns (a porcentagem de cumprimento para a pena referente ao crime hediondo art. 157, § 2º-A, I, do CP continuou em 40%), conforme explica a defesa, o juízo de primeiro grau incorreu em novo equívoco.

Explica-se: ao decidir pela aplicação de porcentagem/fração para o crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90), aplicou a fração de 25% (relativa a casos em que o apenado era primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça), quando na realidade deveria ter sido aplicada a porcentagem de 16% (para casos em que o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça).

Entendo que a fração adequada é a de 16%, pois, conforme argumenta a agravante, a violência do crime principal associado ao crime de corrupção de menores não transmite a violência a esse crime:

Isso significa que somente no caso de a corrupção ou a facilitação da corrupção do menor ter sido comprovadamente cometida com violência ou grave ameaça a pessoa (neste caso, a vítima dessa violência ou grave ameaça seria o próprio menor) é que poderia incidir o percentual de 25% para a progressão do regime em relação à pena aplicada ao crime do art. 244-B do ECA.

Por exemplo, caso o imputável ameaçasse o adolescente com uma arma de fogo para que ele o acompanhasse na prática do outro crime e isso estivesse comprovado nos autos (o que inclusive resultaria na improcedência da representação eventualmente ajuizada em face do adolescente pelo outro “crime”/ato infracional, posto que estaria em coação irresistível - art. 22 do CP).

Caso contrário, a corrupção de menores não é tipo penal que carrega a violência e grave ameaça enquanto elementar do tipo e, portanto, configura crime comum ao qual, em caso de réu primário, deve ser aplicada a fração de 16% para a progressão, prevista no art. 112, inciso I, da LEP.

Em outras palavras, a violência ou grave ameaça do crime principal não passa ao crime de corrupção de menores, vez que as condutas punidas (verbos do tipo) são diferentes uma da outra.

Assim, por mais que em sede de contrarrazões o
Parquet
aponte que o contexto de violência/grave ameaça que envolve o crime de roubo, não se pode afirmar que a corrupção de menores deu-se mediante violência ou grave ameaça, não ao menos sem ter prova nesse sentido.

A adequação do cumprimento das frações para a progressão é devida, e deve-se analisar as circunstâncias dos crimes em específico, é o que se colhe do julgado da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - CRIME COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO - EXTENSÃO DA HEDIONDEZ SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE INCIDIR SOBRE CADA CRIME AS RESPECTIVAS FRAÇÕES, CONSIDERANDO-SE A NATUREZA DO DELITO - RECURSO PROVIDO. - A análise do requisito objetivo da progressão de regime será feita a partir da pena unificada. Nada obstante, para a devida individualização da reprimenda, deve incidir sobre cada crime a respectiva fração prevista no art. 112 da Lei de Execuções Penais, sendo necessário ponderar, em análise apartada, a natureza do crime, suas circunstâncias elementares e as condições pessoais do sentenciado à época do fato criminoso. - Quanto a hediondez do delito de tráfico de drogas, por se tratar de circunstância elementar do crime, não há como estendê-la ao delito de natureza comum, ainda que decorrentes de mesma condenação penal, sob pena de recrudescer a situação do apenado. (TJMG - Agravo de Execução Penal 1.0000.23.097881-9/002, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 11/07/2024)

Portanto, ao considerar a natureza do crime não demandar a atuação mediante violência ou grave ameaça, uma vez que os bens jurídicos protegidos são a “dignidade e formação psíquica e moral de crianças e adolescentes”
1
, e não a integridade física do adolescente, entende-se que a aplicação da porcentagem de 16% para as penas relativas ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90) é devida.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a r. Decisão agravada, a fim de aplicar a fração de 16% à pena referente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90).

É como voto.

1
MACIE, Katia Regina Ferreira Lobo A. Curso de direito da criança e do adolescente. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9788553621286. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553621286/. p. 1.429. Acesso em: 06 ago. 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.